Tribunal: TJDFT
Processo: 0748255-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. REITERAÇÃO DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. TRANSCURSO DE TEMPO RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu pedido de reiteração de consulta ao sistema SisbaJud, sob o fundamento de que pesquisa anterior restara infrutífera e de que não se vislumbrava probabilidade de resultado útil capaz de justificar nova busca automaticamente reiterada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o decurso de tempo entre consultas anteriores ao SisbaJud é fundamento suficiente para autorizar nova pesquisa de ativos financeiros do executado no âmbito do cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O exequente tem direito à efetividade da tutela executiva, conforme os arts. 4o, 797 e 789 do CPC/2015, cabendo ao executado responder com todos os seus bens presentes e futuros para satisfação do crédito reconhecido judicialmente.
4. A reiteração de diligências por meio do SisbaJud exige fundamento plausível, mas o transcurso de tempo considerável, aliado à possibilidade de alteração da situação financeira do executado, justifica nova consulta.
5. Jurisprudência desta Corte reconhece que o decurso de tempo é elemento idôneo para legitimar reiterações de pesquisa de bens, especialmente diante da ausência de vedação normativa e da aplicação dos princípios da cooperação, da efetividade e da razoabilidade.
6. No caso, a última pesquisa foi realizada em abril de 2024, configurando lapso temporal suficiente para autorizar a renovação da medida constritiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
“1. O decurso de tempo razoável desde a última consulta ao SisbaJud justifica a renovação da diligência para pesquisa de ativos financeiros do executado.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXVIII; CPC/2015, arts. 4o, 789 e 797.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC n. 0700656-46.2020.8.07.0000, Rel. JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, j. 1o/7/2020, DJE 5/8/2020.